Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709888-57.2022.8.07.0018 RECORRENTES: EDILSOMAR DE JESUS LINDOSO DE CARVALHO E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. MODULAÇÃO NO TEMA 880 DO STJ. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC no 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva, objetivando a obrigação de pagar, não dependia da apresentação das fichas financeiras pelo executado, dependendo de meros cálculos aritméticos, não havendo que se falar em aplicação da modulação de efeitos engenhada no julgamento do REsp 1.336.026/PE - Tema 880 do STJ ao caso dos autos. 2. Ainda que não determinada a citação da parte ré, ela foi intimada para se manifestar sobre a prescrição e apresentou petição nos autos, sendo necessária a fixação da verba honorária para remunerar a atividade do procurador da parte. 3. Nos termos do artigo 85, § 16 do Código de Processo Civil, incidem juros de mora sobre a fixação de honorários advocatícios. 3.1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o acórdão proferido no REsp 1.301.935/DF não compromete a regular tramitação do presente feito, porque a decisão proferida naqueles autos de execução coletiva não transitou em julgado, não vinculando esta demanda, em razão da possibilidade de os insurgentes optarem pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva, não havendo, portanto, falar-se em ocorrência de prescrição executória; b) artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria debatida no REsp 1.301.935/DF possui questão de prejudicialidade em relação ao tema tratado nestes autos, pois ainda não transitou em julgado, remanescendo a possibilidade de prevalência das teses de interrupção do prazo prescricional ou da aplicabilidade do Tema 880/STJ; c) artigo 927, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que deve ser aplicado ao caso a tese fixada no Tema 880/STJ com a respectiva modulação de efeitos. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL requer a fixação de honorários recursais (ID 47225073). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à mencionada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, não cabe dar seguimento ao apelo, pois verifica-se que a matéria analisada pela Corte Superior referente ao Tema 880/STJ é inaplicável à presente demanda, em virtude de não haver similitude fática entre os casos. Em relação ao pedido do recorrido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020